Tribunal: TJSP
Processo: 1503780-39.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Roubo majorado – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Reincidência – Aumentos diferenciados para cada réu – Ratificação – No caso de um dos apelantes, agravante decorrente de mais de uma condenação anterior.
3. Majorante – Concurso de agentes – Caracterização – Aumento mínimo.
4. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da corporal combinado com a recidiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503780-39.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RODRIGO
DE CASTRO RIBEIRO e BRUNO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503780-39.2018.8.26.0228 -Voto no 40.457
2
APELAÇÃO No 1503780-39.2018.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.457
1. Roubo majorado – Suficiência de provas – Condenação
mantida.
2. Reincidência
Aumentos diferenciados para cada réu

Ratificação No caso de um dos apelantes, agravante decorrente
de mais de uma condenação anterior.
3. Majorante Concurso de agentes Caracterização Aumento
mínimo.
4. Regime inicial Fechado obrigatório pelo patamar da corporal
combinado com a recidiva.
Rodrigo de Castro Ribeiro e Bruno Jefferson Ferreira da Silva
foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo unitário, o primeiro, e a
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e multa
de 06 (seis) diárias, no piso, o segundo, como incursos no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, fixado para ambos o regime inicial fechado.
Inconformados, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, Rodrigo busca a fixação de equipamento prisional mais
brando.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 228/232), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, quando Marcelo Barbosa Nunes estava
parado na via pública, os acusados e comparsa não identificado anunciaram
assalto, exigindo bolsa. Ante a negativa do ofendido, os roubadores passaram a
agredi-lo, atingindo-o na cabeça e no pescoço. Por fim, subtraído celular, o grupo
partiu. Ocorre que testemunha acionou a polícia militar. Assim, pouco depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503780-39.2018.8.26.0228 -Voto no 40.457
3
ainda perto do local do crime, Rodrigo e Bruno foram detidos. Não se recuperou,
todavia, o aparelho roubado.
Interrogados, os réus afirmaram inocência, alegando ter separado
briga.
Marcelo disse que, ao sair de estabelecimento, foi abordado pelo
agente que fugiu, com puxão da bolsa. Como a segurou, foi cercado pelos
apelantes, com insistência para que soltasse o bem. Nesse momento, o
comparsa viu o celular no bolso e o pegou, correndo em seguida. Os recorrentes
continuaram a exigir a bolsa. Um deles, ademais, desferiu soco no nariz do
ofendido. Só saíram quando Gabriela se aproximou.
Gabriela Cardoso de Brito da Silva contou que, encontrado
sangrando, Marcelo explicou o que sucedera e apontou os réus nas
proximidades. Questionados, estes responderam que a vítima “tinha moscado”.
Chegaram a falar que a levariam ao comparsa que tomara o celular, mas ela se
recusou e chamou os policiais. Amigos disseram que Marcelo foi agredido pelos
denunciados e pelo rapaz que escapou.
Os policiais militares Anderson Jacomini e Marcus Vinicius Bilac
relataram que Marcelo estava ensanguentado e, assim como Gabriela, apontou
os apelantes como autores do assalto.
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de provas.
A vítima atestou que os réus se uniram ao agente que exigia a
bolsa, insistindo no mesmo após o outro ter subtraído o celular. Afirmou ainda
que, enquanto segurava o acessório, foi atingido com soco de um dos acusados.
Note-se que não há motivo para reservas em relação às palavras
do ofendido. Além de firmes e coerentes, nada nos autos indica confusão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503780-39.2018.8.26.0228 -Voto no 40.457
4
interesse em prejudicar desconhecidos inocentes.
Como se não bastasse, corroborada a incriminação pelos
testemunhos. O relato de Gabriela também deixa clara a ação conjunta dos
recorrentes com aquele que fugiu, mencionando que sugeriram levá-la ao
comparsa. Os policiais, ademais, confirmaram que os dois foram apontados como
autores do roubo.
A condenação, portanto, era mesmo medida que se impunha.
As penas-base permaneceram nos patamares mínimos.
Correta a adoção de aumentos diferenciados pela comprovada
reincidência dos apelantes (fls. 74 e 86/87). Como Bruno ostenta mais de uma
condenação anterior caracterizadora da agravante, adequado o acréscimo de 1/5,
em vez do 1/6 imposto ao corréu.
Ratifica-se ainda o acréscimo, na fração mínima de 1/3, pela
majorante do concurso de agentes. A circunstância deflui da própria dinâmica dos
fatos narrados.
Ante a recidiva e o patamar das corporais, inviável regime inicial
diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
Frente ao exposto, nega-se provimento aos recursos.
VICO MAÑAS
Relator